Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS BARIÁTRICA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. STJ. NATUREZA TAXATIVA COM EXCEÇÕES. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO PREVISTO PELA ANS. EFICÁCIA DO TRATAMENTO INDICADO. RECUSA INDEVIDA. PROVIMENTO.

1. Embora a 2a Seção do STJ tenha entendido que o rol da ANS é taxativo, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde. Presentes os requisitos indicados pelo Tribunal da Cidadania, a taxatividade deve ser mitigada.

2. A operadora de saúde recusou o custeio sem demonstrar a existência de tratamento alternativo e sem impugnar a conclusão médica pela imprescindibilidade da cirurgia plástica pós procedimento bariátrico, por motivos de saúde física e psicológica.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.